Tribunal: TJMT
Processo: 1014515-40.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014515-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), JORGE HIROMI KAWAKAMI - CPF: 340.100.411-53 (AGRAVANTE), GIZELDA COSTA NOVAES - CPF: 405.535.151-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência do perigo da demora, requisito ao deferimento da liminar, impede a antecipação de tutela desde já, a se retirar da posse a parte agravada, quando a inércia na busca pelo direito almejado perdura por tempo suficiente a se descaracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014515-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JORGE HIROMI KAWAKAMI

AGRAVADO: GIZELDA COSTA NOVAES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE HIROMI KAWAKAMI
contra decisão proferida em Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016618-14.2023.8.11.0002 - 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu tutela de urgência.

A agravante afirma que “
o domínio do imóvel foi devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos e corroboram com a tese autoral. Ademais foi juntado aos altos Escritura Pública de Inventario, Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, Comprovantes de pagamento e quitação dos IPTUs relativos aos anos em que adquiriu a propriedade, fotos do terreno os quais demonstra que a Agravada jamais possuiu posse do imóvel referido, portanto não goza de animus domini
”.

Defende que “
A antecipação da tutela com fundamento no artigo 300 do novo Código de Processo Civil é de extrema importância. Pois no caso, a situação por que passa o Agravante é moralmente inaceitável, visto que é proprietário do imóvel, e encontrou-se impossibilitado de exercer seu direito de uso, gozo e fruição (inerentes à propriedade) em virtude de injusta invasão perpetrada pela Agravada, sem qualquer causa jurídica que justificasse o ato
”.

Expõe que “
a permanência da Agravada na posse do imóvel vem lhe causando enormes prejuízos, visto que esta não paga as despesas do imóvel (IPTU), não limpa, e ainda impossibilita o Agravante de construir
”.

Requer o deferimento de liminar de imissão na posse e o provimento do recurso ao final (id. 172920166).

A liminar foi indeferida (id. 174132682).

Sem contrarrazões, pois a parte agravada não foi citada em primeiro grau, pois não encontrada (ausente – id. 174515696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, saliento que entendimento do STJ no sentido de que,
“não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo

de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE HIROMI KAWAKAMI
contra decisão proferida em Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016618-14.2023.8.11.0002 - 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu tutela de urgência.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]Da Liminar

Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos.

A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, pelos fundamentos que passo a expor.

Como de conhecimento, a ação de imissão na posse consiste em medida judicial protetiva do título de domínio, que tem por fundamento o direito de sequela (art. 1.228, Código Civil). Sobre o tema, leciona o doutrinador Nelson Nery Junior:

Quando o dominus, portador de título de propriedade registrado no cartório de imóveis, tiver interesse na proteção de sua posse, poderá ingressar com ação reivindicatória, que é a ação típica do proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua.
[1]

Destarte, para que esse direito seja levado a efeito, mister “que o autor detenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que seja individuada, identificada e esteja injustamente em poder do réu”.
[2]

No caso em tela, a condição de proprietário do requerente está comprovada por meio da escritura pública de inventário e pela matrícula do imóvel registrado sob o número 1.998 no 1º Serviço Notarial e de Registro desta comarca (id. 117256691).

Em contrapartida, não foi demonstrado o perigo de dano no presente caso, capaz de revestir a tutela da urgência necessária para o deferimento do pedido já no limiar do processo.

Isso porque, a despeito da notificação extrajudicial encaminhada e recebida pela requerida em 14.04.2023 (id 117256701), a parte autora afirma que o imóvel “foi vendido para seus pais em 16/12/1985, sendo certo que sempre zelaram pelo imóvel e nele tinham plano de edificar a sua moradia, e somente não o fizeram, pois, sua mãe acabou por falecer 15/05/1995”, cuja propriedade é de conhecimento dos vizinhos (id 117255916, p.2).

Ora, de acordo com o narrado pelo autor, seus familiares pretendiam construir no local, após a aquisição em 1985, e não o fizeram em virtude do falecimento da sua genitora em 1995, sendo que até o momento não houve qualquer tipo de edificação no imóvel, conforme id 117256697, o que evidencia a total e inequívoca ausência de perigo de dano.

Some-se a isso que o autor alega que foi informado de que a requerida passou a ocupar o imóvel há cerca de três anos, demonstrando que não vem praticando os deveres inerentes à propriedade, de cuidar e salvaguardar sua posse.

Nesse contexto, tenho que a medida mais ajustada aos autos é a triangulação da relação processual, sobretudo porque a citação é uma dessas circunstâncias que transformam a posse de boa-fé em posse de má-fé, na medida em que inteira o possuidor de eventuais vícios de sua posse e lhe oportuniza a defesa e o contraditório quanto ao direito alegado pelo então proprietário.

Portanto, tendo em vista que os elementos até então coligidos nos autos não convencem quanto à plausibilidade do direito invocado pela parte autora, por ora, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se impõe.

Nesse sentido, aliás, trago à colação o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESBULHO POSSESSÓRIO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - - Ação Reivindicatória é aquela ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com fulcro no art. 1.228, do Código Civil - Em ação reivindicatória, visa o proprietário retomar a coisa no poder de terceiro que injustamente a possua. Conforme disciplina o artigo 1.228 do Código Civil, é necessária a presença de dois requisitos essenciais, quais sejam, a prova do domínio ou propriedade e a caracterização da posse injusta do reivindicado -Para o deferimento da antecipação de tutela, necessário se faz a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na ausência de demonstração de um dos requisitos, imperiosa se mostra a negativa da medida pretendida. (TJ-MG - AI: 10000170150080001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

Posto isso, indefiro a liminar postulada na exordial, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida.

Da Tutela de Evidência

Pois bem, a tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira
[3]
, como sendo ‘fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada’, ou seja, trata-se de técnica processual que diferencia o procedimento, em razão da evidência com que determinadas alegações apresentam em juízo.

Nesse passo, considerando que a parte autora postulou pela aplicação do art. 311, IV do CPC, cumpre analisar a sua observância no presente caso.

O art. 311, IV, do CPC/2015, dispõe que a tutela será concedida quando ‘a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável’.

A propósito, os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira
[4]
salientam que ‘trata-se de hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, que se confunde com o julgamento antecipado do mérito’, ou seja, a aplicação da referida tutela de evidência requer o preenchimento de pressupostos específicos e restritos, uma vez que concede a tutela de forma definitiva.

Destarte, constata-se que a tutela de evidência a ser concedida com fulcro no inciso IV, do art. 311, do CPC/2015, não é cabível para formulação e/ou concessão de pedidos em sede liminar (art. 311, parágrafo único, CPC).

Acerca da tutela de evidência, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO NCPC NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADAS NA LIDE. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Pela complexidade de fatos e fundamentos trazidos em liminar, bem fundado o acórdão que refuta o pedido de tutela de evidência, relegando-a a momento posterior com a vinda de mais elementos probatórios. 2. Para o exercício do direito reipersecutório garantido pelo art. 1.228 do CC, não basta a propriedade, sendo necessário a prova da injustiça de quem detém o objeto perseguido. Derruir a premissa do Tribunal estadual quanto a dúvida dessa injustiça, implica reexaminar provas, além de violar, no caso, decisão já lançada em ação de cunho possessório. 3. A conclusão do Tribunal recorrido sobre a adoção de postura evidentemente protelatória na oposição dos embargos de declaração não pode ser infirmada sem que haja flagrante teratologia na fundamentação, por representar infringência do entendimento da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1572138 MG 2019/0254449-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Pelo exposto, considerando que não restou preenchido o requisito autorizador da tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, do CPC/2015, indefiro o pedido formulado na exordial. [...]”.

O perigo de dano realmente não está evidenciado, tal como exposto na decisão agravada, tendo em vista que o imóvel foi adquirido em 1985 e, desde então, nada se construiu no local, sendo que o próprio agravante afirma que está com matagal. Além disso, o falecimento da mãe do recorrente ocorreu em 1995, e a agravada estaria na posse do local há 3 anos, o que também infirma a ausência de perigo da demora a se deferir a liminar desde logo.

Cumpre ainda aferir a posse injusta da parte agravada, o tempo de sua posse ou eventual matéria de defesa a superar o direito do agravante, o que será mais bem aferido com a defesa.

Assim, a ausência do perigo da demora, requisito ao deferimento da liminar, impede a antecipação de tutela desde já, a se retirar da posse a parte agravada, quando a inércia na busca pelo direito almejado perdura por tempo suficiente a se descaracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

Portanto, a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a aferição dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois os requisitos do art. 300 são cumulativos.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida
.” (N.U 1019175-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. AUTORA EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO, PSIQUIÁTRICO E ENDOCRINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PERIGO À VIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Mesmo que a agravante apresente problema psicológico (F41.2 - Transtorno misto de ansiedade e depressão), fato é que não está demonstrado risco efetivo à vida, e não se comprova perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo a se deferir, neste momento, a antecipação de tutela, que seria irreversível, como, por exemplo, eventual tendência suicida. 2- A despeito de futuramente ainda se aferir se teria direito ou não a cirurgia, o que está ligado aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entendo não presente o perigo da demora, de maneira que a aferição da fumaça do bom direito fica prejudicada, pois os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. Não havendo perigo de dano, não há necessidade de se adentrar na probabilidade do direito
.” (N.U 1024597-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023